Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-35.2021.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Falsidade Ideológica – Acusado que inseriu ou fez inserir declaração falsa com o fim de prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente em declaração utilizada em processo penal – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direito – Ministério Público e

Ementa:
Apelação – Falsidade Ideológica – Acusado que inseriu ou fez inserir declaração falsa com o fim de prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente em declaração utilizada em processo penal – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direito – Ministério Público e Defesa que recorrem exclusivamente visando a reforma da dosimetria penal – Magistrado que considerou condenação do réu por fato posterior para majorar as penas a título de conduta social reprovável, critério que contraria entendimento em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1077) – Agravante da calamidade pública que não guarda relação com o delito praticado pelo agente, devendo ser afastada da dosimetria – Substituição da carcerária por restritivas de direito que não se justifica, uma vez que o sentenciado é portador de maus antecedentes e reincidente específico em crime de tráfico de drogas – Recurso defensivo parcialmente provido para redução de penas, e recurso ministerial provido para afastar a substituição das restritivas de direito.